Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade.
2. Recurso não provido.